Tribunal: TJMT
Processo: 1029884-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029884-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANILO ANDRIGO ROCCO - CPF: 026.390.829-14 (ADVOGADO), MEIRY DALVA MANTELI TORRES DIAS - CPF: 844.567.799-34 (AGRAVANTE), FELIPE FRANCISCATO GARVIN - CPF: 016.864.791-58 (AGRAVADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EFIGÊNIA PEDRÃO MANTELLI - CPF: 032.263.381-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AMARILDO MANTELLI - CPF: 411.916.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil
. Agravo de instrumento. Ação de inventário. Habilitação de crédito. Discordância dos herdeiros. Preclusão.

Incorrência. Objeção manifestada no momento processual oportuno. Ausência de anterior pronunciamento judicial a respeito da questão. Necessidade de envio das partes às vias ordinárias. Inteligência do artigo 643 do CPC. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela inventariante contra decisão que rejeitou a objeção e discordância dos herdeiros quanto ao pedido incidental de habilitação de crédito formulado por terceiro no processo do inventário e tornou definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida para alienar bens (soja) do espólio para garantir a pronta satisfação da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, nos termos do art. 643,
caput
, do CPC, é possível desprezar a manifestação de discordância dos herdeiros e, assim, habilitar o credor no processo de inventário e determinar a pronta satisfação da dívida no valor por ele indicado nos autos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do eg. STJ, o “
Código de Processo Civil visualiza apenas duas soluções para a habilitação. Ou há o consentimento do espólio e dos herdeiros, e a dívida é paga (art. 1.017, CPC), ou não há concordância entre as partes e, nessas circunstâncias, a solução do litígio deve ser encaminhada para as vias ordinárias (art. 1.018, CPC)
(atualmente, art. 643 do CPC/15)
.
(...)
. Nesse sentido, a doutrina afirma que ‘o pedido de pagamento do crédito somente poderá ser atendido
se todas as partes
estiverem de acordo’ (Gerson Fischmann. Comentários ao Código de Processo Civil. Dos Procedimentos Especiais. v. 14. São Paulo: RT, 2000, p. 144). Por outro lado, ‘não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será ele remetido para os meios ordinários’
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 703.884/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2007, DJ de 8/11/2007).

IV. Dispositivo

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MEIRY DALVA MANTELI TORRES DIAS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos do Inventário instaurado à partilha dos bens deixados por EFIGENIA PEDRO MANTELI e ALCIDES MANTELLI (Proc. no 1000189-02.2019.8.11.0005), por considerar que “
o crédito foi apresentado de forma tempestiva pelo credor Felipe Franciscato Garvin, que requereu sua habilitação e juntou aos autos a documentação pertinente
”, que “
todos os herdeiros tiveram conhecimento da dívida desde 18/05/2022, como afirmado pelo próprio credor e reconhecido nos autos, sem que qualquer impugnação formal tenha sido apresentada até a presente data, o que enseja a preclusão consumativa
”, e, ainda, que, “
no presente caso, a insurgência dos herdeiros e da inventariante não está embasada em provas suficientes para afastar o crédito, pois, conforme relatado pelo credor e comprovado documentalmente, a dívida é reconhecida desde 2022, e o pagamento não foi contestado tempestivamente pelos herdeiros
”, rejeitou a manifestação de discordância da inventariante, ora agravante, Meiry Dias e dos herdeiros Amauri e Marina Mantelli quanto à habilitação do crédito feita pelo credor/terceiro, ora agravado, Felipe Garvin, a fim de confirmar a decisão anterior que determinou à “
inventariante que proceda com a venda da quantidade de soja suficiente a quitação do débito, no montante de R$ 476.376,13
”
(cf. Id. no 247229154).

A agravante insiste em que, “
ante a não concordância dos herdeiros em relação a dívida, nos termos do artigo 643, do CPC, a cobrança deve ser remetida as vias ordinárias
”, inclusive porque “
a matéria envolve questão de alta indagação, que não comporta análise neste processo de inventário
”.

Alega que o “
agravado somente compareceu neste processo quando atravessou a petição de ID. 156038809, em 17/05/2024, ou seja, muito embora alegue que seu crédito de quase R$ 500.000,00 já estivesse vencido desde 30/04/2022, somente depois de passados dois anos é que resolveu comparecer em Juízo, comunicando sobre a existência do seu crédito e pleiteando tutela de urgência
”, e afirma que “
nunca fora notificada/intimada ou de qualquer outra forma cientificada pelo agravado sobre a existência do referido contrato
”, já que o “
herdeiro Alcides Mantelli Junior, na petição de ID. 85223697, até mencionou a tal dívida, entretanto,
(...)
não fora instada a se manifestar sobre o referido contrato
”, e, para além disso, o “
simples fato de o herdeiro Alcides Mantelli Junior falar da existência de um contrato que ele mesmo firmou em nome de seu pai (que estava interditado e viúvo) sem comunicar nada com os demais herdeiros (à época da suposta negociação com o agravado, a agravante já havia sido nomeada inventariante do Espólio de Efigênia), e simplesmente alegar que o credor poderia reivindicar os grãos do Espólio, jamais pode ser entendido como a cobrança de uma dívida, como entendeu o MM. Juiz a quo
”.

Sustenta que, “
nos termos do § 1o do artigo 642 do CPC, o requerimento do credor referente ao pagamento da suposta dívida deveria se dar através de procedimento próprio, devidamente distribuído e autuado em apenso aos autos de inventário, o que não ocorreu in casu
”, eis que o credor/agravado sequer solicitou a habilitação do crédito, e, sim, por meio de simples petição nos próprios autos do Inventário, veio exigir a venda dos grãos de soja para a pronta satisfação da suposta dívida, e, sob essa perspectiva, afirma que a “
decisão ora vergastada
(...)
desconsiderou as normas processuais que tratam da matéria em debate (CPC, arts. 642 e 643), não oportunizou à agravante, nem aos demais herdeiros, tampouco à Promotoria de Justiça, o exercício do contraditório e ampla defesa em relação ao pedido do agravado, e acabou decidindo questão que depende de dilação probatório na via estreita do inventário, em afronta ao disposto n artigo 612 do CPC
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de “
determinar a remessa do pedido de pagamento feito pelo agravado às vias ordinárias, nos termos do art. 643, caput, do CPC
”, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id. no 247229151).

A decisão vinculada ao Id. no 247612170 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado Felipe Franciscato Garvin argui preliminar de intempestividade recursal, pois, segundo argumenta, a decisão objeto deste agravo de instrumento “
limitou-se a determinar o cumprimento da decisão anterior
”, esta, sim, que havia deferiu o pedido de habilitação de crédito e ordenou a “
venda da quantidade de soja suficiente a quitação do débito
”; no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 251588662).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em breve contextualização, o processo de origem concerne ao Inventário instaurado à partilha dos bens deixados por Efigênia Pedrão Mantelli e Alcides Mantelli, em que a agravante Meiry Dalva Manteli Torres Dias atua como inventariante, e, ao seu lado, como coerdeiros, figuram Alcides Mantelli Júnior; Amauri Mantelli; Ana Beatriz Reis Mantelli; Lohyne Mantelli; Marina Mantelli e Mayla Gabriela da Silva Mendes Mantelli.

A ação foi ajuizada em 19.02.2019, e, originalmente, referia-se somente ao patrimônio da falecida Efigênia Pedrão Mantelli, porém, no curso do processo, em razão do óbito de Alcides Mantelli, cônjuge supérstite, em decisão datada de 19.12.2022, admitiu-se a ampliação do objeto do processo de inventário para abranger o patrimônio que pertencia ao casal.

Em específico aos fatos que interessam à discussão recursal, consulta aos autos de origem mostra que, em 10.01.2022, a inventariante/agravante requereu a inclusão da herança deixada Alcides Mantelli, falecido em 11.07.2021, no processo de origem.

Em 18.05.2022,
o herdeiro
Alcides Mantelli Júnior peticionou nos autos para, entre outros pontos, requer a “
intimação do terceiro interessado Reginaldo Rogério de Júlio, arrendatário das áreas rurais pertencentes ao Espólio, para que informe em que local os grãos referentes ao arrendamento encontra-se depositado, a fim de que seja adimplida a obrigação com o Sr. Felipe Franciscato Garvin
”, e, isso, porque, segundo alegou, antes de falecer, “
em razão de necessidades básicas e de gastos médicos
”, o seu pai Alcides Mantelli firmou contrato de compra e venda de safra futura com
o agravado Felipe Garvin; mais detalhadamente, Alcides Jr. afirmou que “
os grãos que adviriam do arrendamento, referentes a Safra 2021/2022, em razão de necessidades básicas e de gastos médicos por parte do herdeiro Alcides Mantelli Júnior e de Alcides Mantelli, antes de seu falecimento, tiveram de ser vendidos de forma antecipada, inclusive prova disso é a prestação de contas contida no Processo n. 1000027-12.2016.8.11.0005, em trâmite perante este Juízo. Frise-se que à época, o Sr. Alcides Mantelli encontrava-se curatelado por seu filho Alcides Mantelli Júnior, por força de decisão judicial proferida no Processo n. 1000027-12.2016.8.11.0005. A referida venda antecipada ocorreu por meio do ‘Contrato Particular de Compra e Venda de Soja Comercial Futura’ em que figuraram como vendedores o Sr. Alcides Mantelli representado por seu filho e curador Alcides Mantelli Júnior, e como comprador o Sr. Felipe Franciscato Garvin
”
(cf. Id. no 85223697 dos autos de origem).

Em 19.12.2022, considerando que “
os herdeiros anuíram com o pedido, e a inclusão do falecido Alcides Mantelli, também no polo passivo da lide
”, o
MM. Juiz admitiu a ampliação do escopo do inventário, para autorizar que as duas heranças sejam conjunta e cumulativamente inventariadas e partilhadas, e, e
mbora tenha citado, no relatório dessa decisão, a petição apresentada pelo herdeiro Alcides Jr., ele não fez qualquer menção ao seu conteúdo na fundamentação ou no dispositivo decisório, não havendo deliberação sobre a medida pleiteada ou ordem para que fosse adotada alguma providência, nem mesmo há, aliás, determinação para que a inventariante fosse intimada para se manifestar a respeito da questão (cf. Id. no 106586377 dos autos de origem).

Esse assunto foi deixado de lado nos atos seguintes, não tendo sido objeto de análise e decisão do Juízo de 1o Grau ou de manifestação por parte da inventariante, nem chegou a ser renovado pelo herdeiro Alcides Jr., vindo à tona novamente somente depois de cerca de um ano e meio da prolação da supracitada decisão, quando, então, o próprio credor/agravado Felipe compareceu aos autos.

Em 17.05.2024,
Felipe Garvin apresentou petição denominada de “
pedido de Tutela de Urgência
”, onde afirmou que “
é credor do Espólio
(de
Alcides Mantelli)
na quantia de 3.200 (três mil e duzentas) sacas de soja em grãos a granel, com 60kg cada uma, referentes a safra 2021/2022, com vencimento em 30/04/2022, conforme Contrato Particular de Compra e Venda de Soja Comercial Futura1, assinado em 11/05/2021
”, tendo frisado que,
“
conforme confessado pelo próprio herdeiro, no Id.85223697
destes autos, ‘os grãos que adviriam do arrendamento, referentes a Safra 2021/2022, em razão de necessidades básicas e de gastos médicos por parte do herdeiro Alcides Mantelli Júnior e de Alcides Mantelli, antes de seu falecimento, tiveram de ser vendidos de forma antecipada’
”, e que “
houve notificação dos arrendatários Reginaldo Rogério de Júlio e Otávio Luiz Lenzi de Júlio acerca da negociação em 15/02/2022, conforme se faz prova o documento em anexo
”, e, diante do temor decorrente do fato de que já “
houve o deferimento da venda de todos os imóveis pertencentes ao Espólio, conforme decisão de Id.132720462, em data de 25/10/2023
”, ao final, pediu o deferimento do seu pleito para “
determinar, em liminar, a venda da quantidade de soja suficiente a quitação do débito aqui apresentado, no montante de R$ 476.376,13
”, e, “
após o cumprimento da liminar, pela Inventariante, a intimação dos demais herdeiros e do MP a fim de, querendo se manifestem ao pedido de Tutela de Urgência aqui apresentado
” (cf. Id. no 156038809 dos autos de origem).

Em 06.06.2024, antes da oitiva da inventariante e dos demais herdeiros, o MM. Juiz decidiu prontamente acolher o pedido do credor e conceder a tutela de urgência – de natureza satisfativa, e não meramente cautelar – sob os seguintes fundamentos:

“Em id no 156038809 fora aportada petição de terceiro interessado, requerendo a concessão de tutela antecipada para a venda da quantidade de soja suficiente a quitação do débito ora apresentado.

(...)

In casu
, analisando o feito, ainda que numa cognição sumária permitida ao presente momento processual, tenho que devida a liminar vindicada.

Isso porque a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações estão presentes, uma vez que ressumbra da respectiva petição o Contrato de Compra e Venda aviado entre as partes e a notificação dos herdeiros para quitação, o que, até a presente data, não se consumou.

Também se encontra configurado o fundado receio de dano ou de difícil reparação
, porquanto a demora em realizar a solução poderá lhe causar prejuízos de ordem material, tendo em vista que houve o deferimento da venda de todos os imóveis pertencentes ao Espólio, conforme decisão de Id.132720462, em data de 25/10/2023, podendo assim os herdeiros se desfazerem dos bens e valores sem quitar o respectivo débito.

Ademais, nos termos do art. 139 do CPC, é dever-poder do magistrado: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (....)

Ante o exposto, DEFIRO a medida de urgência pleiteada pela terceira interessada e DETERMINO que o inventariante proceda com a venda da quantidade de soja suficiente a quitação do débito, no montante de R$ 476.376,13 (quatrocentos e setenta e seis mil trezentos e setenta e seis reais e treze centavos).”
(cf. Id. no
158112958
dos autos de origem)

Intimada, a inventariante/agravante Meiry Dias logo veio aos autos para expressar a sua discordância com a habilitação do crédito, afirmando que “
não reconhece a existência da referida dívida
” e que ‘
nunca fora notificada/intimada ou de qualquer outra forma cientificada pelo Sr. Felipe sobre a existência do referido contrato
”, destacando, nesse sentido, que “
o contrato que fundamenta a respectiva pretensão foi supostamente firmado no dia 11/05/2021, ou seja, quando a Inventariante já representava/administrava o Espólio de Efigênia, mesmo assim, o referido contrato fora firmado sem a sua anuência! E mais, o Sr. Alcides estava interditado, sendo que no processo de interdição – autos no 1000027-12.2016.8.11.0005, deste MM. Juízo – os demais filhos do Sr. Alcides estavam pedindo prestação de contas ao Sr. Alcides Mantelli Júnior (na qualidade de curador) e naquele processo em nenhum momento mencionou que estava vendendo a ‘soja futura’!
”; em todo caso, ressalvou que “
irá reservar a soja que se encontra depositada na Amaggi (pelo pagamento do arrendamento), na quantia de 3.864,41 sacas de 60 quilos, para eventual pagamento do Sr. Felipe
”
(cf. Id. no
159773746
dos autos de origem).

Na sequência, de igual forma, os herdeiros
Amauri e Marina Mantelli manifestaram a sua discordância com a habilitação (cf. Id. no
158112958
dos autos de origem).

Em 10.10.2024, após a réplica do credor/agravado Felipe, na decisão agravada, o MM. Juiz dispôs o seguinte:

“Pois bem, a irresignação (dos herdeiros) não merece prosperar.

Isso porque o crédito foi apresentado de forma tempestiva pelo credor Felipe Franciscato Garvin, que requereu sua habilitação e juntou aos autos a documentação pertinente, conforme indicado na manifestação de ID 85223697. Ademais, todos os herdeiros tiveram conhecimento da dívida desde 18/05/2022, como afirmado pelo próprio credor e reconhecido nos autos, sem que qualquer impugnação formal tenha sido apresentada até a presente data, o que enseja a preclusão consumativa.

O princípio da preclusão consumativa é um dos pilares da segurança jurídica e da celeridade processual, sendo aplicável quando a parte, tendo oportunidade de se manifestar, não o faz no momento processual oportuno. Como reforça a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...)

Ademais, os autos demonstram que Felipe Franciscato Garvin é credor de 3.200 sacas de soja, que deveriam ter sido entregues em 30/04/2022, conforme contrato de compra e venda firmado com o espólio do falecido Alcides Mantelli (ID 85223699). A inventariante e os demais herdeiros, sabedores desse crédito desde maio de 2022, conforme consta em suas próprias manifestações, optaram por não contestá-lo até este momento, operando-se, portanto, a preclusão consumativa.

Não bastasse, o contrato de compra e venda de soja é claro quanto às obrigações do devedor (espólio), e a pretensão do credor é legítima, tendo em vista que a soja não foi entregue na data acordada. Conforme ensinado por Sílvio de Salvo Venosa, o artigo 643 do Código de Processo Civil fala que:

(...)

No presente caso, a insurgência dos herdeiros e da inventariante não está embasada em provas suficientes para afastar o crédito, pois, conforme relatado pelo credor e comprovado documentalmente, a dívida é reconhecida desde 2022, e o pagamento não foi contestado tempestivamente pelos herdeiros. Além disso, os herdeiros tiveram amplo conhecimento da dívida quando procederam à dedução de parte do valor correspondente a 750 sacas de soja.

Portanto, a discordância apresentada pelos herdeiros é intempestiva e não está fundada em elementos que justifiquem a reconsideração da decisão de ID 158112958, configurando, assim, tentativa de atrasar a satisfação de um crédito já reconhecido pelo juízo.

Diante do exposto, afasto a irresignação apresentada pelos herdeiros e mantenho a decisão de ID 158112958.

INTIMEM-SE as partes para ciência e a inventariante para cumprimento da decisão de ID 158112958, observando para tanto a quantia atualizada de R$ 499.032,12, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00.”
(cf. Id. no
171972832
dos autos de origem)

É manifesto, a meu ver, o desacerto técnico da decisão agravada.

Primeiro, em rápida conceituação, a preclusão é um fenômeno endoprocessual que, entre outros motivos, opera-se quando a parte deixa de praticar ato que lhe competia, por força de lei ou ordem judicial, no momento processual oportuno.

Então, tendo em vista que a existência do contrato de compra e venda de soja foi, inicialmente, noticiada nos autos por um dos coerdeiros por meio de simples petição incidental, e não pelo próprio credor na forma estabelecida no § 1o do art. 642 do CPC; que, quando o herdeiro Alcides Jr. apresentou a petição em questão, ainda não havia sido examinado e deferido pelo Juízo
a quo
o pedido de inclusão da herança deixada por Alcides Mantelli no processo de inventário; e, sobretudo, que inexistiu ordem judicial dirigida à inventariante, muito menos aos demais coerdeiros, para que se manifestasse especificamente a respeito da medida requerida pelo coerdeiro ou a situação por ele alegada, definitivamente não se pode falar em preclusão temporal, consumativa ou lógica em torno da matéria atinente à habilitação de crédito em favor do agravado Felipe Garvin nos autos do Inventário, inclusive porque, conforme já pontuei na decisão de Id. no
247612170, ainda que a inventariante tivesse sido formalmente intimada a se manifestar sobre a petição de Alcides Jr., mas nada dissesse naquele momento, não suscitando nenhuma objeção, isso, com efeito, não seria causa obstativa do conhecimento da manifestação de discordância dela e/ou dos demais coerdeiros diante da superveniência de pedido de habilitação formulado pelo credor, primeiro porque, até então, não havia vindo aos autos nenhuma decisão judicial sobre a questão, e, em segundo lugar, porque a informação trazida ao feito por um dos herdeiros não se confunde com o exercício da pretensão pelo próprio credor; no mais, vale consignar que o fato de o credor ter notificado extrajudicialmente os herdeiros é irrelevante à discussão aqui travada, de natureza de direito processual.

Depois, conquanto o credor/agravado Felipe tenha nomeado a sua 1a manifestação de “pedido de Tutela de Urgência”, a toda evidência, cuidou-se de claro e inequívoco pedido de “Habilitação de Crédito” (CPC, art. 642), eis que, apesar de a providência requerida ter sido no sentido de
“
determinar
(...)
a venda da quantidade de soja suficiente a quitação do débito aqui apresentado, no montante de R$ 476.376,13
”, leitura da exposição postulatória não deixa dúvida de que a medida não visava assegurar a utilidade de futura ação que viria a ser ajuizada à cobrança da dívida, esta que, frisa-se, está disposta em instrumento que a lei não confere os predicados de certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação, na medida em que não corresponde a um título executivo extrajudicial, e, sim, por meio de uma tutela provisória de urgência, d
e inegável natureza satisfativa, obter, no bojo do

próprio Inventário, a constrição judicial forçada do produto, a sua liquidação e, enfim, o imediato adimplemento do débito, ou seja, em síntese, a sua verdadeira pretensão, implicitamente deduzida, é de que fosse admitida a sua habilitação nos autos como credor (CPC, art. 642,
caput
) e que fosse separado bens suficientes para a satisfação do crédito por ele titularizado em face do espólio (CPC, art. 642, §§ 2o e 3o).

E, ainda sob essa perspectiva, embora o dispositivo da decisão aqui agravada registre a conclusão pela mera “manutenção da decisão anterior”, o seu conteúdo certamente não condiz e nem conduz a essa conclusão, isto é, de que o pronunciamento judicial ali contido consiste em mera reafirmação do que havia sido decidido antes nos autos, sem nenhum conteúdo decisório propriamente dito, pois, até por uma questão de simples lógica-processual, se, na decisão anterior, o exame da tutela (provisória) de urgência pleiteada pelo credor Felipe deu-se “
numa cognição sumária permitida ao presente momento processual
”, sem a prévia oitiva da inventariante e dos demais herdeiros, e a concessão da medida pautou-se pela presença “
verossimilhança das alegações
” e “
fundado receio de dano ou de difícil reparação
”, não havendo nenhuma disposição, de forma explicita e motivada, a respeito do deferimento da habilitação do crédito de Felipe Garvin no processo, a única conclusão juridicamente possível é a de, na decisão agravada, após, enfim, ouvir os herdeiros, conforme manda o
§ 2o do art. 642 do CPC,
e, então, rejeitar as objeções por eles opostas, o MM. Juiz decidiu, em caráter exauriente, a respeito da admissão da habilitação do credor Felipe no processo de inventário, e, ainda, tornou definitiva a “medida liminar” concedida anteriormente, e, assim sendo, também não há falar em preclusão ou intempestividade da presente impugnação recursal, em que, à luz do disposto nos arts. 642 e ss do CPC, a inventariante/agravante critica justamente a forma da condução do processo e o desfecho decisório dado à pretensa habilitação do crédito do ora agravado no Inventário.

Feitas essas considerações, passando ao mérito da questão controvertida nestes autos, o já citado art. 642,
caput
, do CPC disciplina que, “
antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis
”, enquanto o
caput
do subsequente art. 643 decreta que, “
não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias
”.

Sobre a adequada interpretação e alcance das normas acima destacadas, o eg. STJ já decidiu que, “
com base em expressa disposição legal (arts. 1.018 do CPC/1973 e 643 do CPC/2015), para que o pleito seja remetido às vias ordinárias e sujeito à competência do juízo cível da ação de cobrança, monitória ou de execução, conforme o caso, ‘
basta a discordância
, ainda que o fundamento não seja adequado,
constituindo-se, portanto, regra especial’ (CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Inventário e partilha: judicial e extrajudicial – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 160). Assevera, ainda, o citado autor que
não cabe, nesse incidente, um juízo de valor do juiz do inventário sobre a questão posta
, não constituindo ela uma daquelas a respeito da qual ele estaria autorizado a decidir em caso de conflito (art. 612 do CPC)
” (
destaquei
e
grifei
-STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.045.640/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023), ou, em outras palavras, o “
Código de Processo Civil visualiza apenas duas soluções para a habilitação. Ou há o consentimento do espólio e dos herdeiros, e a dívida é paga (art. 1.017, CPC), ou não há concordância entre as partes e, nessas circunstâncias, a solução do litígio deve ser encaminhada para as vias ordinárias (art. 1.018, CPC).
(...)
. Nesse sentido, a doutrina afirma que ‘o pedido de pagamento do crédito
somente poderá ser atendido
se todas as partes
estiverem de acordo
’ (Gerson Fischmann. Comentários ao Código de Processo Civil. Dos Procedimentos Especiais. v. 14. São Paulo: RT, 2000, p. 144). Por outro lado, ‘não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será ele remetido para os meios ordinários’ (art. 1.018, CPC)
” (
destaquei
e
grifei
- STJ - Terceira Turma - REsp n. 703.884/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2007, DJ de 8/11/2007).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. ENVIO DAS PARTES ÀS VIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 83/STJ. RESERVA DE BENS PARA PAGAMENTO DO CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor na habilitação, deve ele remetido para os meios ordinários (art. 1.018, CPC)’ (REsp 703.884/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 23/10/2007, DJ de 8/11/2007, p. 225). 2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, além de enviar as partes às vias ordinárias, negou o pedido de reserva, em poder do inventariante, de bens suficientes para pagar o credor, na forma do art. 649, parágrafo único, do CPC/2015, uma vez que inexiste prova literal do crédito nos autos. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp n. 2.390.466/SC, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO PELAS PARTES INTERESSADAS. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. ATO NULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2. A existência de impugnação de interessado à habilitação de crédito em inventário, impõe ao juízo do inventário a remessa das partes às vias ordinárias, ainda que sobre o mesmo juízo recaia a competência para o inventário e para as ações ordinárias (tal como ocorre nos juízos de vara única), pois, nos termos do art. 1.018 do CPC/1973 (art. 643 do CPC/2015), constitui ônus do credor não admitido no inventário o ajuizamento da respectiva ação de conhecimento, não competindo ao juiz a conversão do pedido de habilitação na demanda a ser proposta, em substituição às partes. (...).” (STJ -
Terceira Turma
- REsp n. 2.045.640/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023)

Como se vê, a solução a ser dada à questão é bastante singela, pois, diante da manifesta discordância de três herdeiros, em obediência ao art. 643,
caput
, do CPC, cabia ao magistrado ter remedido o pedido “
às vias ordinárias
”, o que há muito já deveria ter ocorrido caso tivesse sido observado o procedimento previsto em lei (CPC, art. 642, §§ 1o e 2o).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de ratificar os termos da decisão inicial, e, nos termos do art. 643,
caput
, do CPC, remeto o pedido às vias ordinárias, porém, como a dívida está estampada em contrato formalmente idôneo e aparentemente legitimo, determino a reserva, em poder da inventariante, de bens suficientes para quitar a obrigação (CPC, art. 643, parágrafo único), com a advertência de que, a teor do art. 668, I, do CPC, compete ao credor/agravado ajuizar a ação ordinária cabível, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de perda de eficácia da reserva de bens.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025